Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. QUANTIA TRANSFERIDA APÓS O DIVÓRCIO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. IMÓVEL FINANCIADO. SUB-ROGAÇÃO. SUCUMBENCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. VERIFICADA.
1. proferida a sentença nos autos do processo de divórcio, que partilhou os bens do casal à época, importa reconhecer que se esgotou a jurisdição do Juízo da Vara de Família, devendo qualquer pretensão tendente à restituição de quantia transferida após essa data ser deduzida em ação própria, perante o Juízo das Varas Cíveis, consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.
2. No que tange à divisão do bem imóvel, tenho que a partilha não pode ser igualitária. O sinal de compra do apartamento foi pago com recursos próprios e exclusivos da requerida. A requerida era a proprietária de fração ideal equivalente a 63,16% da totalidade do imóvel, restando ao autor a fração de 36,84%.
3.Tendo o autor decaído em mais de um dos pedidos, recebendo menos da metade do valor indicado na petição inicial, deve-se manter a distribuição fixada na sentença, na proporção de 70% para o autor e 30% para a ré.
4. Negou-se provimento ao apelo.